Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-45.2016.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000080-45.2016.8.05.0196 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA FELIX DA SILVA EMIDIO Advogado(s): MARINA MARQUES BARRETO APELADO: BENVINO EMIDIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ABANDONO DA CAUSA VERSUS FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta falta de interesse processual superveniente, em decorrência da inércia da parte autora que, intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, quedou-se silente. II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO: Verificação da adequação da extinção do processo sem resolução do mérito decretada pelo juízo de primeiro grau, considerando o fundamento legal utilizado (art. 485, VI, do CPC - falta de interesse processual) e os requisitos procedimentais para extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A inércia da parte em dar andamento ao processo não configura propriamente ausência de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC), mas sim abandono da causa (art. 485, III, do CPC). 2. O interesse processual, enquanto condição da ação, é aferido no momento da propositura da demanda, verificando-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido. 3. Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência expressa do § 1º do art. 485 do CPC, requisito não observado no caso em análise. 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em apreço. 5. Considerando que o processo tramita desde 2016, não é razoável a extinção do feito por inércia de período proporcionalmente ínfimo (cerca de 5 dias), sobretudo em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito (art. 4º do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se, se for o caso, a necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Art. 485, III e VI, do CPC; Art. 485, § 1º, do CPC Art. 4º do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do STJ; TJ-BA - Apelação: 05164512620168050080. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000080-45.2016.8.05.0196, onde figuram, como apelante, Antônia Felix da Silva Emidio, e, como apelado, Benvindo Emidio da Silva. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, para DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença e determinando o retorno à Vara de origem, para regular prosseguimento, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04